Tribunal: TJSP
Processo: 2178588-58.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Água e/ou Esgoto
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade - Lei no 6.614, de 14 de maio de 2024, do Município de Botucatu – Lei que "Autoriza o Poder Executivo a aderir ao contrato de concessão a ser firmado entre a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp e a Unidade Regional de Serviços de Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário URAE 1 – SUDESTE" – Impugnação que somente pode

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade - Lei no 6.614, de 14 de maio de 2024, do Município de Botucatu – Lei que "Autoriza o Poder Executivo a aderir ao contrato de concessão a ser firmado entre a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp e a Unidade Regional de Serviços de Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário URAE 1 – SUDESTE" – Impugnação que somente pode se dar em face da Constituição do Estado, o que exclui a objeção por descumprimento ou violação de preceitos da Constituição Federal (salvo norma de observância obrigatória) ou infraconstitucionais - Ausência de violação ao art. 113 do ADCT – Norma legal que não cria ou altera despesa considerada obrigatória, ou mesmo implica renúncia de receita - Inconstitucionalidade não configurada – Precedente deste E. Tribunal de Justiça - Ação julgada improcedente.